Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-08.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701333-08.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO SERAFIM AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO NONATO SERAFIM contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília, integrada por embargos de declaração rejeitados, que, nos autos de cumprimento de sentença (processo n° 0042427-18.2015.8.07.0001) ajuizada contra BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., entendeu pela possibilidade de incidência do instituto da compensação para o caso em contento (ID 100466797 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante pleiteia reforma da decisão para “afastar o instituto da compensação do caso nos autos, dada total falta de liquidez e certeza dos valores perseguidos pelo Agravado além de total incompatibilidade com o rito do cumprimento de sentença” (ID 29432021). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para que se permita a “continuidade regular do cumprimento de sentença”. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo, porquanto não há o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao examinar os autos originários, verifica-se que o exequente agravante é devedor do banco agravado conforme contrato entabulado entre as partes, no montante de R$ 129.505,25 (cento e vinte e nove mil quinhentos e cinco reais e vinte e cinco centavos), segundo parecer pericial contábil-financeiro colacionado (ID. 92176775). O exequente agravante, por sua vez, é credor da quantia de R$ 106.335,27 (cento e seis mil trezentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos) em relação ao banco agravado, segundo planilha de cálculo de atualização realizada por órgão técnico deste Tribunal (ID 90717909). Conforme o Código Civil, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem, a teor do disposto no seu art. 368. Dessa forma, observa-se que a compensação constitui hipótese de extinção da obrigação aplicável à relação jurídica do processo de origem. Portanto, em análise não exauriente, característica do provimento liminar, constata-se acertada a decisão do juízo de origem. Além disso, não há prejuízo ao agravante, ante a célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator